Tribunal: STF
Processo: Rcl 69678
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por CMI – Centro Médico Integrado Ltda. contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0010492-60.2020.5.15.0114), que teria desrespeitado decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADIs 3.961, Redatora do acórdão Min. ROSA WEBER, e 5.625, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como o entendimento fixado no Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIX FUX.



    Na inicial, a parte reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Sr. Thiago, ajuizou ação trabalhista pretendendo o reconhecimento de vínculo de emprego no período compreendido entre 04/03/2005 a 31/12/2018, quando prestou serviços a reclamante (CMI) por força do contrato de prestação de serviços de assistência diagnóstica, bem como a condenação da reclamante ao pagamento de horas extras, verbas rescisórias, FGTS e multa do art. 477 da CLT. 



    [...]



    Técnico em Radiologia, prestando serviços para vários tomadores, alegou ter sido obrigado a abrir empresa para prestar serviços à reclamante, omitiu, entretanto, que sua empresa havia sido constituída em 20/01/2006, tendo firmado o contrato de prestação de serviços de assistência diagnóstica somente em 14/07/2006, meses após a existência da sua empresa. 



    Note que o Sr. Thiago, é empresário, técnico em radiologia, ou seja, está longe de ser um hipossuficiente intelectual. 



    E mais, não foi alegado em momento algum pelo Sr. Thiago, qualquer vício de consentimento em sua manifestação de vontade, já que inexistentes. 



    [...]



    Apesar de tudo quanto exposto, o MM. Juízo de primeiro grau reconheceu o vínculo de emprego pretendido pelo Sr. Thiago: 



    [...]



    Contra essa decisão, a reclamante CMI interpôs Recurso Ordinário, ao qual, com relação ao reconhecimento do vínculo de emprego foi negado provimento. Entendeu o E. TRT da 15ª Região: 



    [...]



    No julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, apregoados conjuntamente, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, cuja relatoria coube, respectivamente, aos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, este C. Superior Tribunal Federal confirmou a licitude da terceirização de atividade-fim, em virtude da inexistência de Lei que vedasse tal prática ou que reputasse tal prática como ilícita (Princípio da Legalidade art. 5º, II, da CF/88). 



    [...]



    O técnico em radiologia – através de sua empresa TSI - e a Clínica Reclamante (CMI) poderiam firmar contrato de prestação de serviços, independentemente da ‘coincidência entre o objeto do contrato firmado pelas partes e o objetivo social’ da contratante e aqui reclamante, desde que por qualquer meio lícito, sem que disso resultasse em fraude, pois, as relações de trabalho não estão assentadas, necessariamente, sobre um único modelo rígido, podendo as partes decidirem a melhor forma de se organizar a prestação de serviços então negociada.”



    Requer, ao final, seja julgada “procedente a reclamação, confirmando a liminar, se possível já em decisão monocrática (art. 161, § único, do RISTF), tendo em vista a jurisprudência dominante do C. STF; i) cassando definitivamente a decisão reclamada ou, alternativamente; ii) determinando-se a aplicação do entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    Os parâmetros invocados são as decisões desta CORTE proferidas nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; das ADIs 3.961, Redatora do acórdão Min. ROSA WEBER, e 5.625, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como o entendimento fixado no Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIX FUX.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante.



    Na sentença (eDoc. 8), o reconhecimento do vínculo trabalhista fundamentou-se na desconsideração do contrato de prestação de serviços de assistência diagnóstica (eDoc. 6), celebrado entre a ora Reclamante e a sociedade empresária de cujo quadro social (eDoc. 7) o ora Beneficiário fazia parte:



    “Como se de depreende, as provas produzidas corroboram a tese da inicial quanto à presença dos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, quais sejam, a pessoalidade, a onerosidade, a não eventualidade e a subordinação, impondo-se, assim, o reconhecimento do vínculo de emprego pretendido.



    Saliente-se que o simples fato de ter o autor participado do quadro societário de empresa por meio da qual trabalhou para a reclamada ou ainda a circunstância de essa empresa ter sido constituída alguns meses antes, não possuem o condão de afastar o vínculo de emprego mantido entre as partes.



    Pelo contrário, isso apenas evidencia que a reclamada procurou se valer de artifícios fraudulentos para atrair profissionais qualificados e, ao mesmo tempo, reduzir os custos operacionais, realizando a contratação de empregado por intermédio de empresa interposta, no que se convencionou chamar de ‘pejotização’.



    [...]



    Tal procedimento não pode ser tolerado pelo Judiciário, pois viola frontalmente todo o arcabouço de direitos trabalhistas, que vem sendo conquistado gradativamente, ao longo dos tempos, após décadas de lutas sociais, na tentativa de concretização dos ideais constitucionais, notadamente no que se refere à valorização do trabalho e á dignidade do trabalhador (arts. 1º, III e IV, da CF), além da orientação do art. 7º, caput, da CF, que assegura a progressividade dos direitos trabalhistas.”



     



    A sentença foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com os mesmos fundamentos.



    Como se vê, a Justiça Trabalhista considerou ilegítima a forma de contratação estabelecida entre a parte Reclamante e a sociedade empresária de cujo quadro social o ora Beneficiário fazia parte.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, como forma de organização econômica lícita nas atividades, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela Justiça Trabalhista, ao considerar ilegal contrato de prestação de serviços de assistência diagnóstica, acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que a 1ª Turma, em caso também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



     
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.’



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020).



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



     
“12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado, julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a ação trabalhista (Processo 0010492-60.2020.5.15.0114), em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 08 de julho 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente